Tribunal: TJDFT
Processo: 0722403-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0722403-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: APARECIDA NETO DE OLIVEIRA DESPACHO Diante da extinção do cumprimento de sentença de origem fundada no julgamento de parcial procedência da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 (ID 254691807), intime-se o embargante para esclarecer se subsiste o interesse recursal quanto aos embargos de declaração opostos (CPC 10). Prazo: 10 dias, já considerada a dobra legal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator